Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-13.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-13.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), MOACIR JOSE VINCENZI - CPF: 058.183.030-04 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MARIA HELENA PEREIRA GONCALVES - CPF: 054.121.501-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA
–

PROCEDÊNCIA
– ACIDENTE
DE TRÂNSITO
–
CONVERSÃO À ESQUERDA SEM
SINALIZAÇÃO –
CULPA EXCLUSIVA DO
REQUERIDO

–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO
–
CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O condutor que pretende realizar manobra de conversão à esquerda deve adotar todas as cautelas necessárias, sinalizando adequadamente sua intenção e certificando-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, nos termos dos
arts
. 34 e 35 do CTB.

2. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar que sinalizou adequadamente sua intenção de realizar a conversão à esquerda, nos termos do art. 373, II, do CPC, correta a sentença que reconheceu sua responsabilidade exclusiva pelo acidente.

3. O boletim de ocorrência, ainda que elaborado com base nas declarações dos envolvidos, constitui elemento probatório
relevante e goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4. A mera alegação de que o veículo segurado estaria realizando ultrapassagem em local proibido, sem qualquer comprovação, não é suficiente para caracterizar a culpa concorrente.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MOACIR JOSE VINCENZI
contra a sentença que julgou
procedente a
Ação Regressiva
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 24. 279,34, corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, desde a data do desembolso, conforme art. 389, parágrafo único
,
c/c art. 406 do Código Civil, alterados pela Lei
no 14.905/2024. Condenou o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não há provas suficientes para sua condenação
, pois o
boletim de ocorrência é inconclusivo
quanto à culpa pelo acidente.

Sustenta que sinalizou devidamente à conversão à esquerda.

Argumenta que o condutor do veículo segurado tentou ultrapassar em local de interse
c
ção, conduta vedada pelo art. 33 do CTB.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou
Ação Regressiva
em face de
MOACIR JOSE VICENZI,
alegando que celebrou contrato de seguro com terceiro, referente ao veículo FORD RANGER, placa RAM2E27, cor branca.

Afirmou que, em
24/06/2022 na rodovia MT-422, o requerido
,
em seu veículo Mitsubishi Pajero, placa QCP0088 r
ealizou conversão à esquerda
,
sem a devida sinalização, vindo a atingir a lateral do veículo segurado, que seguia logo atrás.

Aduziu que o veículo teve danos e, diante do contrato de seguro, efetuou o pagamento de R$ 24.279,34, referente ao conserto do veículo.

Ao final, requereu a condenação do requerido ao pagamento do aludido valor.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID no
299750389
, alegando que sinalizou a conversão à esquerda e que o veículo segurado deixou de manter a distância devida, bem como não observou a seta ligada.
Afirmou que o veículo segurado tentou ultrapassar em local de inters
eç
ão,
colidindo
a lateral direita com a lateral esquerda de seu veículo.

Impugnação à contestação no ID no
299750391
.

As partes dispensaram a dilação probatória.

Ao sentenciar,
a
i. magistrad
a
Dr
a
.
Giovana Pasqual de Mello
julgou
procedente
a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos,
que em 24/06/2022, às 07:30h, na Rodovia Estadual MT-
422
, ocorreu o acidente de trânsito relatado
pelo autor,
constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa
(ID no
299749893
– Pág. 3):

De acordo com
o Boletim de Ocorrência, a partir das declarações dos motoristas, é incontroverso que os veículos estavam trafegando no mesmo sentido da pista de rolamento, quando o requerido, ora apelante
,
efetuou manobra à esquerda para adentrar em uma estrada rural.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seus artigos 34 e 35:

“Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art.
35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz
indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
”

No caso, o apelante alega que sinalizou adequadamente sua intenção de realizar a conversão à esquerda, contudo, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar
tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Isto porque, embora o apelante alegue que
o boletim de ocorrência é inconclusivo e não demonstra sua culpa exclusiva. Contudo, o documento, ainda que elaborado com base nas declarações dos envolvidos, constitui elemento probatório relevante e goza de presunção relativa de veracidade.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA DE CONTROLE - CULPA EFICIENTE - DANO MATERIAL - REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA.
O Boletim de Ocorrência é documento público elaborado por autoridade competente, razão pela qual desfruta de presunção relativa de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, salvo se houver prova concreta em sentido contrário
. (...)”.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.161443
-4/001, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado
) ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 04/08/2025)
destaquei

Ademais, o apelante dispensou a dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, o que demonstra sua concordância com o conjunto probatório existente nos autos.

Se entendia necessária a produção de outras provas para demonstrar sua versão dos fatos, deveria ter requerido a produção de prova testemunhal ou pericial no momento oportuno
, o que não o fez.

Desta forma, os elementos probatórios
conduzem à culpa do requerido pelo acidente narrado na petição inicial,
não havendo se falar em ausência de culpa, tampouco em culpa concorrente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU AO EFETUAR MANOBRA DE
CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CAUTELA - ÔNUS DA PROVA
. - Cabe à parte autora fazer prova de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do veículo de propriedade da parte ré, como por exemplo, mudança de faixa sem a devida sinalização (art. 35 do CTB), execução de manobra sem a devida observância do fluxo dos demais veículos (art. 34 do CTB), dentre outros, eis que somente restando comprovado o erro do condutor do veículo da parte ré será possível acolher a sua pretensão de ressarcimento.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.254257
-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

Quanto à alegação de que o condutor do veículo segurado tentou ultrapassar em local de interse
c
ção, em violação ao art. 33 do CTB, não há nos autos elementos que corroborem tal versão.

Isto porque, o
boletim de ocorrência não indica que o veículo segurado estivesse realizando ultrapassagem, mas sim que seguia na mesma direção do veículo do apelante.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade exclusiva do apelante pelo acidente, condenando-o ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a título de indenização securitária.

Ante o exposto,

nego provimento
a
o recurso
.
No mais, majoro os honorários advocatícios
em
5
% sobre o valor
atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 11
, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025